Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE MANUTENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada com a gratuidade da justiça e não revogado o deferimento de tal benefício, esse, concedido pelo juiz a quo, deve ser mantido pelo juiz ad quem, sendo desnecessário o pedido de manutenção do benefício.

2. Não resta configurado o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela de urgência nesta sede.

3. A pretensão da apelante, universitária, não-inválida, com 21 anos de idade, em manter a pensão por morte, até completar 24 anos de idade ou concluir o ensino superior, está desprovida de amparo legal, porquanto a legislação prevê a limitação temporal do benefício, salvo nos casos de invalidez.

4. A tese de incapacidade, pautada em laudo médico, somente foi trazida em fase recursal, caracterizando inovação e impedindo sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

5. Não há que se falar em ofensa aos direitos fundamentais previstos na CF, em especial, o da dignidade da pessoa humana e da educação, pois a matéria concernente à pensão temporária está em harmonia com a Carta Magna, em obediência ao princípio da legalidade, constante do seu art. 37.

6. A dependência econômica, por si só, não autoriza a prorrogação da pensão por morte a filha maior de vinte e um anos, ainda que estudante do ensino superior.

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.